Tribunal: TCU
Processo: 021.129/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão proferido em tomada de contas especial, em razão da constatação de irregularidades na execução de Convênio. O convênio tinha por objetivo a "Implantação de 60 (sessenta) núcleos de esporte educacional do Programa Segundo Tempo, para atendimento a crianças, adolescentes e jovens, por meio do desenvolvimento de práticas esportivas educacionais, em 05 municípios do Estado de São Paulo".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados recursos de reconsideração contra o Acórdão 9349/2023-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. comunicar esta decisão aos recorrentes.